Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários. Busca de ativos financeiros mediante o uso da 'teimosinha". Recurso provido para deferir a pesquisa com o emprego da ferramenta, pelo prazo de 30 dias.